Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS URGENTES. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. COMPROMETIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 314 do Código de Processo Civil autoriza a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável eventualmente gerado pela suspensão do curso de processos.
2. É permitido ao magistrado, de forma fundamentada, examinar pedidos de concessão de tutela cautelar ou de urgência, quando estiverem configurados os pressupostos processuais necessários, em processos suspensos atinentes a matérias submetidas à sistemática de recursos repetitivos. Precedentes do STJ.
3. Os descontos de parcelas derivados de contratos de empréstimos e financiamentos bancários, quando evidenciado que os ajustes empreendidos com uma instituição financeira acarretam o comprometimento de parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pelo mutuário, podem ser limitados a 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Precedentes deste Tribunal.
4. Obrigações derivadas de empréstimos pactuados com instituições financeiras distintas não se mostram passíveis de subsunção às normas que preveem a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se consideradas conjuntamente, de modo que a limitação deve ser atribuída de forma individualizada para cada instituição. 4.1. Entretanto, se instituições financeiras distintas integrarem o mesmo grupo econômico, a limitação dos descontos das respectivas parcelas deverá levar em consideração o conjunto das dívidas.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.